Tribunal: TJES
Processo: 5044205-55.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044205-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE COGO CAMPANHA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS EXPLORATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DE CELERIDADE E EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de bens passíveis de penhora. A recorrente alega que a extinção é prematura e favorecendo o enriquecimento ilícito da devedora, pugnando pelo prosseguimento da execução com a expedição de ofícios a instituições financeiras para busca de recebíveis futuros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no sistema dos Juizados Especiais, é cabível a extinção do cumprimento de sentença quando não bens localizados do devedor de forma imediata, ou se deve ser permitido o comprometimento do feito para realização de diligências investigativas genéricas (como expedição de ofícios para apurar recebíveis futuros) a pedido do credor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, cabendo ao credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora. A inércia ou impossibilidade de fazê-lo acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

4. É incompatível com o microssistema dos Juizados a realização de penhora indireta ou pedidos solicitados de investigação da vida financeira do desenvolvedor (pesquisa exploratória), sob pena de eternização do litígio.

5. A extinção do processo não impede que o credor, encontrando bens posteriormente e entregue o prazo prescricional, requeira novamente o cumprimento da sentença.

6. A Justiça já dispõe de sistemas de constrição direta (SISBAJUD/RENAJUD), de modo que os pedidos de ofícios genéricos sem indicação específica de bens não justificam o prolongamento da execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a não localização de bens penhoráveis enseja a extinção do processo de execução, na forma do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. 2. É vedada a perpetuação do feito para a realização de diligências exploratórias genéricas, cabendo ao credor uma indicação específica de bens para a satisfação do crédito."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5044205-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANDRÉ COGO CAMPANHA

RECORRIDA: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS EXPLORATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DE CELERIDADE E EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de bens passíveis de penhora. A recorrente alega que a extinção é prematura e favorecendo o enriquecimento ilícito da devedora, pugnando pelo prosseguimento da execução com a expedição de ofícios a instituições financeiras para busca de recebíveis futuros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no sistema dos Juizados Especiais, é cabível a extinção do cumprimento de sentença quando não bens localizados do devedor de forma imediata, ou se deve ser permitido o comprometimento do feito para realização de diligências investigativas genéricas (como expedição de ofícios para apurar recebíveis futuros) a pedido do credor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, cabendo ao credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora. A inércia ou impossibilidade de fazê-lo acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

4. É incompatível com o microssistema dos Juizados a realização de penhora indireta ou pedidos solicitados de investigação da vida financeira do desenvolvedor (pesquisa exploratória), sob pena de eternização do litígio.

5. A extinção do processo não impede que o credor, encontrando bens posteriormente e entregue o prazo prescricional, requeira novamente o cumprimento da sentença.

6. A Justiça já dispõe de sistemas de constrição direta (SISBAJUD/RENAJUD), de modo que os pedidos de ofícios genéricos sem indicação específica de bens não justificam o prolongamento da execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a não localização de bens penhoráveis enseja a extinção do processo de execução, na forma do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. 2. É vedada a perpetuação do feito para a realização de diligências exploratórias genéricas, cabendo ao credor uma indicação específica de bens para a satisfação do crédito."

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Exequente,
ANDRÉ COGO CAMPANHA
, inconformado com a r. sentença de primeiro grau (ID 13653233) que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo ante à ausência de bens passíveis de penhora, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

O Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de prolongamento da execução, alegando que a extinção prematura impede a satisfação do seu crédito e favorece o enriquecimento ilícito da Executada, empresa que segue operando no mercado a despeito das numerosas condenações judiciais. Pugna pela reforma da sentença para que sejam impostas novas medidas constritivas.

A parte recorrida, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 13653294).

É o breve relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14940548 e 14940549.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença diante da não localização imediata de bens da devedora, em contraposição ao direito do credor de buscar a satisfação integral de seu crédito, reconhecida em título executivo judicial.

Pois bem.

Não obstante o esforço argumentativo do exequente/recorrente, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença de origem.

O rito dos juizados especiais não é obrigatório, mas, sim, facultativo, ficando aqueles que optam pelo ajuizamento da demanda neste microssistema, devidamente vinculados aos seus regramentos específicos.

Nesse diapasão, é ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, sendo que a inércia ou a impossibilidade de fazê-lo importa na extinção do feito executivo/cumprimento de sentença, na forma do art. 53, § 4°, da Lei n. 9.099/95.

No microssistema dos Juizados Especiais, em estrita observância ao princípio da celeridade, descabe a chamada penhora indireta de bens, bem como pedidos genéricos de investigação da vida financeira do devedor. Faz-se necessária a formulação, de forma imediata, de pedidos específicos direcionados à expropriação de bens, sob pena de desvirtuamento dos institutos e perpetuação indevida de processos.

Como bem destacado pela sentença:
“

“(...) A execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, portanto, não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, pois culmina em inaceitável postergação da conclusão do processo e dispêndio desnecessário de trabalho, que se sabe, não resultará em satisfação de débito exequendo (...)”
.

Ao contrário do defendido pelo recorrente, o pleito de expedição de ofício a bancos, formulado na sede de embargos de declaração, para que tragam informações sobre valores futuros a receber (recebíveis de cartão de crédito/trust), não é admissível, posto que não configura penhora direta de bens, mas simples pesquisa exploratória, impondo-se a extinção da demanda. Verifico, inclusive, que a justiça de origem já opera os sistemas judiciais que realizam a constrição direta, como o SISBAJUD e o RENAJUD, razão pela qual compete ao credor uma indicação específica de bem passível de penhora para que o cumprimento de sentença possa prosseguir.

Ressalte-se que, uma vez localizado pelo credor de bens penhoráveis da devedora, poderá tentar novamente o cumprimento da sentença, observando-se apenas o prazo prescricional.

Anoto, por fim, que esta Turma Recursal já se manifestou recentemente sobre questão semelhante, no julgamento do Recurso Inominado n. 5001683-76.2024.8.08.0024, ocasião em que, por maioria, manteve a sentença de extinção da execução, nos termos do voto divergente subscrito pelo Dr. Leonardo Mannarino, julgado em 23/09/2025.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que a executada/recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)